Tribunal: TJPA
Processo: 0805683-68.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805683-68.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Processo civil. Embargos de Declaração. Prevenção. Conexão. Rejeição.

I.
Caso em exame:

A BRISTOL UBÁ HOTEL opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno para relatar o recurso, em razão de conexão com o processo nº 0805685-38.2018.8.14.0040, já relatado pelo referido desembargador. A parte embargante sustentou que o reconhecimento da prevenção seria necessário para evitar decisões conflitantes.

II.
Questão em discussão:

A questão em debate é se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, considerando a conexão entre os processos que envolvem as mesmas partes e causa de pedir idêntica.

III.
Razões de decidir:

O Tribunal entendeu que o argumento de prevenção não poderia ser acolhido, pois foi apresentado em petição autônoma, protocolada após a interposição do recurso. Além disso, a prevenção já havia sido discutida e afastada em decisão anterior, com base no art. 55, § 1º, do CPC, e na Súmula nº 235 do STJ, que dispõem que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado. Assim, não há omissão ou contradição a ser suprida.

IV.
Dispositivo e tese:

Os embargos de declaração são conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se o acórdão em seus termos.

Tese de Julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constatada qualquer dessas hipóteses, impõe-se a rejeição dos embargos."

"A prevenção não deve ser reconhecida quando a conexão não determina a reunião de processos já julgados."

Legislação relevante:

·

CPC, art. 55, § 1º e art. 930.

·

Jurisprudência relevante:

·

STJ, Súmula nº 235.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0805683-68.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: BRISTOL UBÁ HOTEL (nome fantasia da BRISTOL UBA

HOTEL – BRISTOL SCP)

EMBARGADOS: ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BRISTOL UBÁ HOTEL (nome fantasia da BRISTOL UBA HOTEL – BRISTOL SCP)
contra a decisão colegiada proferida no ID. 18572980.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, a embargante/apelante opôs EMBARGOS DE TERCEIRO, sustentando a existência de constrição indevida em suas contas, porque não fora parte do processo de conhecimento, nem o é na fase de execução, em vista da autonomia patrimonial e societária em relação às partes demandadas nos autos nº 0003223.78-2017.8.14.0040, oriunda deste Juízo.

Argumenta que a ORGBRISTOL é sócia ostensiva da Embargante, ora apelante, e com ela não se confunde, tratando-se de sociedade em conta de participação.

Afirma que, no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a Embargante figura como a FILIAL 16, previsão expressa no § 11 do art. 4º do referido instrumento societário.

Diz também que, o art. 5º do mesmo contrato confere a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA o poder de, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual ou ata. Não tem como acolher a tese de distinção e autonomia da Embargante em relação à Executada, assim como não restou comprovado, repise-se, que a constrição tenha se operado sobre valores de terceiros estranhos ao processo original.

Ao fim, suscita a nulidade do processo.

Pedido liminar indeferido.

Embargos de declaração rejeitados.

Os Embargados impugnaram a pretensão, pois a querelante apresenta CNPJ com a mesma identidade da empresa ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (CNPJ sob nº 23.306.087), configurando relação entre empresa matriz e filial, integrantes da mesma pessoa jurídica, razão pela qual possuem os mesmos sócios, um único contrato social e firma ou denominação. Assim sendo, concluem os ora Requeridos, a Autora é filial da empresa ORGBRISTOL LTDA, logo, não possui personalidade jurídica própria. No mais, alertam que os bloqueios judiciais foram efetuados nas contas bancárias da executada ORGBRISTOL LTDA, com CNPJ sob nº 23.306.087/0001-25, e não da BRISTOL EASY HOTEL LAPA, com CNPJ sob nº 23.306.087/0040-31.

Embora intimada, a Embargante não apresentou réplica.

A
SENTENÇA de 1ª grau
foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância aos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgar a demanda no estado em que se encontra, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Outrossim, como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia.

De mais a mais, as partes não postularam a produção de outras provas, na verdade, a Embargante sequer manifestou-se após a defesa dos Embargados, descuidando-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, do Código de Ritos.

No mérito, os embargos de terceiro consistem em ação autônoma de natureza possessória incidental ao processo de conhecimento ou de execução, e visa desconstituir constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros que não têm relação com o processo, e não respondem com seu patrimônio pela dívida.

(...)

No caso sub judice, a BRISTOL EASY HOTEL LAPA alega que este Juízo bloqueou suas contas bancárias de forma indevida, pois a ORGBRISTOL é apenas a sócia ostensiva da ora Embargante, mas com ela não se confunde. O interesse na propositura da presente ação reside no pedido principal de desbloqueio do valor penhorado eletronicamente, no importe de R$ 3.931,66, pertencente à SCP BRISTOL BRISTOL EASY HOTEL LAPA, terceira e estranha ao processo origem da constrição, segundo alega-se na petição inicial.

Apurados os fatos e ponderados os contornos jurídicos à luz das provas coligidas aos autos, não assiste razão à Embargante, por duas principais razões: (1ª) não há prova que os valores bloqueados pertencem a terceiros; (2º) os elementos probatórios desautorizam acolher a tese de distinção, independência e autonomia entre a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (matriz) e a BRISTOL EASY HOTEL LAPA (filial).

A Embargante, movida por um certo sonho de independência, quer a todo custo vender a ideia da absoluta distinção e autonomia com sua própria matriz, e ainda pretende rebaixá-la a uma mera sócia de uma sociedade secreta. Seria uma verdadeira "jabuticaba brasileira" admitir juridicamente que uma matriz seja sócia (ostensiva ou participante) de sua própria filial. A "sociedade" em conta de participação só existe entre os sócios, como um contrato especial de investimento, e somente é designada de sociedade por mera ficção do legislador, afinal, sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado, e como a SCP não tem personalidade jurídica, não é sociedade propriamente dita.

Nessa toada, o art. 993 do Código Civil estabelece que o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Adicionalmente, o § 1º do art. 994 esclarece que a especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Logo, eventual confusão patrimonial não pode implicar prejuízo aos terceiros contratantes do sócio ostensivo.

Admitir a tese defendida na exordial seria potencializar um instrumento eventual de fraude a credores e à execução, afinal, o sócio ostensivo depositaria seus recursos financeiros em contas abertas em nome da SCP, mas vinculadas ao seu CNPJ e, quando penhorados, bastaria dizer que pertencem à SCP ou aos sócios ocultos. O referido contrato de investimento, firmado exclusivamente entre os sócios, não pode resultar em prejuízos a terceiros de boa-fé.

Como dito em sede liminar, e agora reforçado, o bloqueio judicial fora realizado nas contas da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, conforme extrato BacenJud juntado na exordial, e se apesar disso a ordem de indisponibilidade alcançou as contas bancárias alegadamente de titularidade da Embargante, tal situação só depõe em desfavor da tese manejada nos embargos, a suposta distinção e independência entre as sociedades empresárias. Não esclareceu a Embargante como (e por que) suas contas estão vinculadas à ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA se, como afirma, são pessoas jurídicas absolutamente distintas.

Se a executada fosse apenas a sócia ostensiva da embargante – supostamente uma SCP, esta então sequer teria capacidade processual para postular em nome próprio, porque a sociedade em conta de participação é ente despersonificado. Como não logra adquirir personalidade jurídica (art. 993, CC), quem deveria arguir eventual constrição indevida seriam os sócios participantes.

Na verdade, os elementos de prova coligidos aos autos permitem concluir indene de dúvidas de que a Embargante é uma filial da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL, parte executada no processo alhures referenciado, origem do bloqueio judicial para satisfação da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Nesse ponto, reitera-se as conclusões deste Juízo proferidas em decisão inicial, ao vislumbrar a identidade da primeira parte dos CNPJ ́s, "23.306.087/XXXX-XX", iguais nessa parte ao CNPJ da Matriz, "23.306.087/0001-25. Adicionalmente, como se verifica do extrato de consulta do CNPJ da Embargante, juntado com a petição inicial, a Embargante BRISTOL EASY HOTEL LAPA (23.306.087/0040-31) é apenas o nome fantasia desta FILIAL da Executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, e no mesmo documento oficial a natureza jurídica da Filial/Embargante é de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, e não de sociedade em conta de participação.

O argumento da autonomia jurídico-administrativo no âmbito tributário em razão de CNPJ ́s diferentes talvez fosse relevante no bojo de uma execução fiscal, mas não se pode olvidar que do outro lado está um consumidor, em cujo benefício milita sentença transitada em julgado reconhecendo-lhe o direito à reparação dos danos sofridos. Ora, se é juridicamente admissível desconsiderar a pessoa jurídica, medida excepcional, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ex vi do art. 28, § 5º, do CDC, muito mais fácil e tranquilo é estender a responsabilidade patrimonial da matriz às filiais, e vice versa.

A notar-se pela identificação das Embargantes na peça de ingresso, parece que se pretende dar maior importância ao nome fantasia em detrimento dos demais elementos de identidade das partes, como nome empresarial, ramo de atividade, seriação inicial dos CNPJ ́s e inegável inter-relação das filiais com a matriz. Chega a ser curioso que a Embargante tenha o mesmo nome empresarial da Executada, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, e mesmo assim alegue total independência e distinção, porque cada uma tem um nome fantasia diferente.

Por fim, dos atos e documentos societários vislumbra-se a condição de dependência da Embargante para com a Matriz, como não poderia ser diferente, pois uma filial será sempre controlada pela matriz. Não bastasse, o art. 5º do mesmo contrato confere a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA o poder de, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual ou ata. Não tem como acolher a tese de distinção e autonomia da Embargante em relação à Executada, assim como não restou comprovado, repise-se, que a constrição tenha se operado sobre valores de terceiros estranhos ao processo original.

No mais, a tese de nulidade do processo cognitivo desborda dos lindes estreitos dos embargos de terceiro, e se a embargante insiste ser parte totalmente distinta da executada, então nem deveria ser preocupar com a situação processual desta, nem mesmo poderia postular em nome próprio direito alheio, como estatui o art. 18 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos de terceiro e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pelo ônus da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Eminente Relator do Agravo de Instrumento nº 0805255-75.2019.8.14.0000, comunicando-lhe da sentença.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 30 de agosto de 2019. (...)

Irresignada a Embargante interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 2562935) alegando que a constrição patrimonial que vem sofrendo é ilegal, pois a recorrente é uma Sociedade em Conta de Participação – SCP, figurando como sócia ostensiva e que não possui relação de matriz e filial com a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.

Afirma que não participou da relação jurídica do processo 0003223-78.2017.8.14.0040, que deu origem as constrições, pois não detém qualquer legitimidade passiva e/ou ativa, uma vez que se trata de Sociedade em Conta de Participação.

Ressalta que o fato de a recorrente constar no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, como “filial” tem por fundamento o disposto nos art. 991 e seguintes do Código Civil e do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal nº 14/2004, que determina a constituição das sociedades participantes da SCP como filiais, o que não foi levado em consideração pela magistrada singular.

Sustenta que o fato de os CNPJ’s parecidos das empresas não as qualificam como matriz e filial e que há identidade entre os números dos CNPJ’s com diferença apenas nos últimos dígitos, pois o Ato Declaratório Interpretativo da RFB nº 14, 04 de maio de 2004, regulamenta que a SCP não tem CNPJ próprio, funcionando no CNPJ da sócia ostensiva, com o final diferente.

Assevera que o Juiz sentenciou o processo sem realizar perícia contábil, que demonstraria a diferença entre a empresas componentes da SCP, provando que a ORBGRISTOL (CNPJ 23.306.087/0001-25) é a administradora e funciona como a sócia ostensiva das SCP’s e que a filial é criada e existe para que sejam exercidas as atividades da Sociedade em Conta de Participação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer ilegitimidade passiva da SCP recorrente, cassar a sentença recorrida por cerceamento do direito de defesa, permitindo a produção da prova pericial e, no mérito, seja provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos de terceiro liberando os valores que foram bloqueados em sua conta corrente.

Contrarrazões dos apelados no ID Num 2562945, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que apontou a minha prevenção no Id. 2567153.

Em 25/03/2021, verifiquei que o Recorrente, quando da interposição do presente recurso de Apelação, não juntou o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ e
ordenei que o Apelante acostasse o relatório de contas e comprovasse o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção.

Custas em dobro recolhidas no Id. 4859579.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID. 7458886).

Em 19/10/2022, proferi a
DECISÃO MONOCRÁTICA
, considerando deserto o recurso, lavrada nos seguintes termos
(id. 11473798)
:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inconformada a BRISTOL UBA HOTEL opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id. 11600760
combatendo a decisão que não conheceu do recurso de apelação, justificando que embora não tenha apresentado o relatório de contas do apelo cumpriu com a determinação de recolhimento das custas em dobro no Id. 4859579.

Sem contrarrazões (ID. 11600760).

Após proferi decisão dando parcial procedência aos embargos de declaração para reconhecer a inexistência de deserção, contudo, no mérito, julguei improcedente o recurso, mantendo a constrição dos bens da empresa recorrente.

Transcrevo a ementa da
DECISÃO MONOCRÁTICA id. 15000631
, ora agravada:

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE DESERÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. CUSTAS RECOLHIDAS EM DOBRO QUE SOBRE OS VÍCIOS DE PREPARO. EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DE EMPRESA PARTICIPANTE DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO RECURSASL. APELANTE CONSTITUÍDA COMO FILIAL. AS PESSOAS QUE COSNTITUEM UMA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO SÃO INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS ENTRE SI NÃO SENDO CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE MATRIZ E FILIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. CONTRIÇÃO PATRIMONIAL LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformada, a BRISTOL UBA HOTEL interpôs
AGRAVO INTERNO (ID. 15513546)
alegando que embora tenha sido registrada como filial tem personalidade jurídica distinta da empresa matriz ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.

Aduz ainda, existência de cerceamento de defesa, considerando que a prova pericial é de suma importância para demonstrar a autonomia entre as empresas e, por consequência a eventual responsabilidade solidária.

Defende, que não se pode de aplicar a teoria da aparência para justificar o bloqueio de bens da filial por dívida da matriz.

Requer que seja conhecido e provido o
AGRAVO INTERNO
para que seja cassada a decisão por cerceamento do direito de defesa, permitindo a produção da prova pericial requerida.

No mérito, seja provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos de terceiro, afastando a responsabilidade da embargante.

Contrarrazões às id. 15883524.

O feito foi submetido ao colegiado na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, no Plenário Virtual, ocorrida em 15-04-2024 e julgado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

BRISTOL UBÁ HOTEL (nome fantasia da BRISTOL UBA HOTEL – BRISTOL SCP)
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.

19517191), apontando a existência de contradição e omissão na decisão.

A parte embargante,
BRISTOL UBÁ HOTEL
, alega que houve omissão no acórdão referente à prevenção do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno para relatar o presente recurso. Segundo a embargante, foi interposta petição anterior (ID 18090332) requerendo que o processo fosse remetido à 2ª Turma de Direito Privado, tendo em vista a prevenção do referido Desembargador, com base na conexão do processo nº 0805685-38.2018.8.14.0040, que trata de causa de pedir e pedido idênticos, envolvendo as mesmas partes. No entanto, o acórdão recorrido foi omisso quanto a essa questão.

Nas palavras da parte embargante, o processo é conexo com o mencionado processo, que já foi relatado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, conforme acórdão de ID 18090333. Portanto,
BRISTOL UBÁ HOTEL
sustenta que, conforme o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116 do RITJPA, deveria haver reconhecimento da prevenção para que fosse evitada decisão conflitante com a já proferida em processo de matéria semelhante.

A parte embargante ainda cita precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos quais houve reconhecimento de prevenção em situações similares, incluindo decisões anteriores da própria relatora, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, no processo nº 0805688-90.2018.8.14.0040.

Por fim,
BRISTOL UBÁ HOTEL
requer que o presente recurso de embargos de declaração seja conhecido e provido, com o reconhecimento da prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno e a consequente remessa dos autos à 2ª Turma de Direito Privado para evitar decisões contraditórias e assegurar a prestação jurisdicional adequada.

Contrarrazões no Id.

19864137.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, devido a arguição de prevenção não ter sido objeto da peça recursal (Id. 15513546 – 09/08/2023), mas sim de petição autônoma protocolada após a sua apresentação (Id. 18090332 - 19/02/2024).

Ademais, a questão da prevenção reconhecida no APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805688-90.2018.8.14.0040,
resta superada
, devido o Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO haver denegado a prevenção, nos termos que segue:

D E C I S Ã O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
na qual a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

alega prevenção deste Relator para julgar o presente feito ao argumento da existência de conexão.

O processo foi originalmente distribuído à Exma. Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, que entendeu pela prevenção deste Desembargador para julgar o presente recurso, em razão de ter recebido o recurso de apelação interposto sob o nº 0805685-38.2018.8.14.0040, de relatoria deste relator, o qual possui como partes a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA e ANTONIELL PESSONI MARTINS/TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI.

Não obstante o apreço mantido pela relatora que originalmente recebeu o apelo, entendo não haver prevenção na espécie.

Sobre o tema, o artigo 55, § 1º do CPC, ações conexas devem ser julgadas conjuntamente, a menos que uma delas já tenha sido julgada.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado

Além disso, a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao declarar que a conexão não impõe a reunião de processos se um deles já foi julgado.

SÚMULA Nº 235: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado

No caso dos autos, considerando que o processo 0805685-38.2018.8.14.0040 foi julgado em 11.12.2023 e o presente feito está pendente de análise, inexiste, a meu ver, a alegada prevenção.

E ainda que assim não fosse
, em sede conflito de competência suscitado no
Processo nº 0805682-83.2018.8.14.0040
, a Vice-Presidência desta Corte. TJ/PA, à época, decidiu pela prevenção da Exma. Desembargadora
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
para julgamento dos recursos interpostos nas ações que envolvem o tema e as partes litigantes nesta demanda, cujo trecho da decisão transcrevo (
ID. 3007664 daquele feito
):

(....) Desta feita, respeitando a norma processual e regimental sobre a matéria, e considerando que a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque foi a primeira relatora sorteada no âmbito deste Tribunal de Justiça para atuar em recurso interposto contra decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual originária dos Embargos de Terceiro ora em grau de Recurso de Apelação, competente é para processar e julgar todos os demais recursos interpostos, razão pela qual determino a redistribuição do feito à relatoria da Magistrada (...).

Por fim e ao cabo, destaco ainda que, no mesmo
Processo nº 0805682-83.2018.8.14.0040
, analisando petição formulada pela parte recorrente ao arguir, de igual modo, a prevenção deste relator, a própria Desembargadora
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, declarou-se
competente
para analisar o recurso, ressaltando ainda, a inexistência de conexão (ID 19760866, daquele feito).

Logo, com base nessas premissas, encaminho os autos a EXMA. Desembargadora
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
para adoção de providências que julgar necessárias.

À Secretaria para providenciar o cancelamento com a respectiva baixa nos registros de pendência deste relator, para os ulteriores de direito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Finalmente, deixo de aplicar, no momento, a multa por litigância de má-fé e recurso protelatório, por não vislumbrar o dolo processual do Embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024